Tribunal: STF
Processo: AR 1341
Classe: AR
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-10-07
Data de publicação: 1992-10-07

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO QUE SE LIMITA AO NÃO CONHECIMENTO
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE.
          NÃO CABE AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO QUE SE LIMITA A MANTER
DESPACHO DE INADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, SEM
ENFRENTAR O MÉRITO DA QUESTÃO, POR NÃO SE TRATAR DE DECISÃO A QUE SE
REFERE O ART. 485 DO CPC.
          PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS.
282 E 283 CPC. INDEFERIMENTO.
          AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.